Tribunal: TJDFT
Processo: 0003759-16.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal (receptação culposa), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

2. O réu interpôs apelação, objetivando sua absolvição, alegando inexistirem provas suficientes para condenação. O Ministério Público se manifestou pugnando pela manutenção da condenação.

3. A materialidade e autoria do delito estão demonstradas na Ocorrência Policial no 12.511/2018 e na Ocorrência Policial no 7.37/2018 (ID: 18207549), no Auto de Apresentação e Apreensão no 1344/2018 (ID: 18207549), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

4. A testemunha, ouvida em juízo, confirmou que sua guarnição policial estava em diligencias na Quadra 205, Recanto das Emas, momento em que viram um jovem na direção de um veículo Amarok com atitudes suspeitas; que ao ser realizada a abordagem, verificou-se que o condutor não era habilitado e que o apelante estava na posse de um aparelho celular fruto de roubo. O recorrente/ apelante disse em juízo que adquiriu o aparelho celular na Feira azul do Gama, sendo que o comprou de uma pessoa que não sabe precisar e que não tinha nota fiscal e, por ser o mais barato que encontrou (R$ 300,00), resolveu adquiri-lo.

5. A materialidade do crime de receptação culposa verifica-se a partir da natureza do bem, da desproporção entre o valor de mercado e o preço pago ou a condição da pessoa que o oferece.
6. Como visto, o crime em espécie, em uma de suas modalidades, tem como elementar do tipo a desproporção entre o preço pago pela coisa e seu real valor no mercado, de modo a presumir a sua origem criminosa de acordo com o art. 180, § 3°, do Código Penal. O celular foi adquirido pelo réu no valor de R$ 300,00, conforme relatou em seu depoimento, sendo que um aparelho do mesmo modelo custa em média R$ 1.000,00.
7. Assim, comprovando-se os fatos narrados na denúncia e a desproporção entre o preço pago pela coisa e seu real valor no mercado, não há que falar em aplicação do princípio do '' in dubio pro reo'' e nem em absolvição, devendo a sentença ser mantida em seus termos.

8. Recurso conhecido e não provido. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.